Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde administrado por entidade de autogestão.

2. O reconhecimento da prescrição de valores cobrados pelo plano de saúde administrado por entidade de autogestão submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida. Precedentes desta Corte.

3. É devida a aplicação da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do regulamento do plano de saúde.

4. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida.